Tribunal: TJDFT
Processo: 0737541-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação.
2. A Embargante aduz que o julgado, ao concluir pela ocorrência da prescrição, não observou que há requerimento administrativo formulado pela Embargante, id 62955423, que interrompeu o prazo prescricional. Assim, a contagem do prazo prescricional deveria ter início a partir da data da declaração, ou seja, 01/04/2024. Sustenta ainda que o reconhecimento administrativo de dívida pela Administração Pública interrompe o prazo prescricional em favor do interessado, ou, caso já tenha se consumado o lapso prescricional, importa em sua renúncia.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexistem omissão, contradição e obscuridade a serem sanadas. A fundamentação do julgado concluiu pela prescrição em razão da ausência de requerimento administrativo formulado em tempo hábil de pagamento da verba devida. Afinal, o requerimento administrativo de id 62955423, foi formulado em 28/03/2024, quando já consumado o prazo prescricional, vez que as verbas pretendidas pela Embargante são referentes aos anos de 2011, 2016 e 2018. Quanto ao reconhecimento do direito pela Administração por meio de declaração, consignou-se não se tratar de hipótese de renúncia à prescrição face à inexistência de lei específica.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza contradição ou obscuridade ou sequer omissão. No que se refere à contradição, a Embargante não aponta incoerência relativa aos elementos do próprio julgado, no que se denomina contradição interna. Do mesmo modo, deixa de apontar defeito intrínseco decorrente de obscuridade.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo da Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.